Tribunal: TJPA
Processo: 0810095-32.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810095-32.2024.8.14.0040

APELANTE: LEONARDO MACHADO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que condenou o réu à pena de 02 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 35 dias-multa, pela prática do crime previsto nos arts. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP.

2. A defesa pleiteia o decote da majorante do concurso de pessoas, alegando ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes.

3. O Ministério Público apresentou contrarrazões e o parecer do
parquet
em segundo grau foi pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários à configuração da causa de aumento do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do CP, diante da alegada ausência de vínculo subjetivo entre os autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando firme e coerente, corroborada por outros elementos dos autos.

6. No caso, restou comprovada a atuação conjunta de dois agentes na prática do roubo, conforme depoimento da vítima e demais provas coligidas.

7. A jurisprudência consolidada entende ser prescindível a identificação do coautor para a incidência da majorante, bastando a demonstração de que o delito foi cometido em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e colaboração mútua.

8. Inviável, portanto, o afastamento da causa de aumento, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo prescinde da identificação do coautor, bastando a comprovação da atuação conjunta de dois ou mais agentes na execução do delito. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento suficiente para a manutenção da majorante do art. 157, §2º, II, do CP.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 157, §2º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.07.2025; TJMG, Apelação Criminal 0001665-68.2023.8.13.0079, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, j. 15.05.2024; TJDFT, Acórdão 1903619, 0713043-13.2022.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 08.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe
negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEONARDO MACHADO DA CONCEIÇÃO
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado nos arts. 157, §2º, II c/c 14, II, todos do CP.

Em suas
razões recursais,
a defesa requereu, unicamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II do CP, rogando a incidência do princípio
in dubio pro reo
(ID 27287686).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 27287688).

Nesta superior instância,
o
custos legis
também se manifestou

pelo

desprovimento

do recurso (ID 27678868).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Consta no Inquérito Policial que, no dia 28 de junho de 2024, por volta das 01h00min, neste município, o indiciado LEONARDO MACHADO DA CONCEIÇÃO subtraiu para si, juntamente com outro indivíduo não identificado, um aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo M53, cor azul, e a chave do veículo pertencentes à vítima Abrão Barroso Soares.

No referido dia e hora acima mencionados, a vítima Abrão Barroso Soares estava exercendo a sua função de motorista de aplicativo, quando dois indivíduos solicitaram uma corrida no bairro Altamira. Ao chegarem no destino final da corrida, os indivíduos anunciaram o assalto, simulando estarem portando uma arma de fogo, ocasião em que subtraíram o celular e a chave do veículo da vítima.

Depreende-se dos autos que, alguns minutos depois, uma guarnição policial estava realizando ronda no bairro Alto Bonito, quando foram informados de que dois indivíduos estavam assaltando um veículo no bairro Altamira.

Diante disso, os policiais deslocaram-se até a Rua Santa Inês, bairro Altamira, momento em que visualizaram o denunciado LEONARDO MACHADO DA CONCEIÇÃO tentando empreender fuga. Na ocasião, os policiais fizeram a sua abordaram e realizaram revista pessoal, momento em que encontraram um aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo M53, cor azul e a chave do veículo pertencente à vítima Abrão Barroso Soares.

Em seguida, a guarnição policial localizou a vítima, a qual informou que havia sido assaltada por dois indivíduos.

Na delegacia, a vítima reconheceu o denunciado LEONARDO MACHADO DA CONCEIÇÃO como um dos autores do roubo.

Quando inquirido, o denunciado LEONARDO MACHADO DA CONCEIÇÃO confessou a autoria do crime.

[...].

Ex positis, o Ministério Público apresenta denúncia em relação a LEONARDO MACHADO DA CONCEIÇÃO pela prática do crime de Roubo majorado pelo concurso de agentes, tipificado no artigo 157, § 2º, II, CPB (ID 27287651).

São os fatos.

1.DO DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS

A defesa argumenta que a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II do CP, exige a comprovação de vínculo psicológico com prévio ajuste entre os delinquentes, bem como a identificação e qualificação do coautor.

Sem razão a defesa.

Na espécie, inexiste espaço para o afastamento da causa de aumento de pena em análise, pois,
vale destacar que desde a investigação policial
(ID 27287634 - Pág. 10), o ofendido esclareceu de forma detalhada a ação criminosa, ratificando os fatos, posteriormente, em juízo, acerca da participação de 02 (duas) pessoas na prática delitiva, conforme consta na decisão combatida transcrita no essencial:

A vítima ABRÃO BARROSO SOARES
disse que solicitaram uma corrida e dois agentes anunciaram o assalto.

Que eles não conseguiram nem levar o carro e nem o celular, pois saíram correndo e a polícia pegou ele bem na hora.
O outro não conseguiu ser pego. Que não estavam armados, só com simulacro. Que reconheceu o que foi preso porque estava ao seu lado (ID 27287673 - Pág. 3, grifos nossos)
.

In casu,
a vítima é motorista de aplicativo e na data dos fatos, aceitou uma corrida onde apanhou 02 (dois) indivíduos como passageiros, sendo que, ao final da corrida, os indivíduos anunciaram o assalto e mandaram o ofendido entregar o celular e a chave do carro.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. (...).

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. (...).

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifos nossos).

Sobre o tema, os tribunais pátrios, reiteradamente, têm decidido que basta a adesão de dois ou mais indivíduos à execução do crime, com unidade de desígnios e colaboração mútua para a configuração do concurso de pessoas.

Neste particular, incide entendimento jurisprudencial de que é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, sendo, inclusive, prescindível para a configuração da majorante do concurso de pessoas a identificação do coautor, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
CONCURSO DE PESSOAS
E EMPREGO DE ARMA BRANCA -
PRETENSÃO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA PROVADA
- PENA ADEQUADA. -
A causa de aumento do concurso de pessoas, no roubo, prescinde para a sua caracterização da presença física dos coautores durante a execução do crime, contentando-se com as evidências de que os comparsas tenham cumprido missão específica, adrede ajustada, objetivando o êxito da empreitada criminosa - Prescindível, também, para a configuração da majorante em questão, a identificação do coautor, desde que efetivamente demonstrada a presença de outro indivíduo na prática delituosa
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001665-68.2023 .8.13.0079 1.0000 .24.174547-0/001, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. (...). IV –
Preserva-se a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo réu em companhia de um indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
(...). (TJDFT, Acórdão 1903619, 0713043-13.2022.8.07.0004, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024, grifos nossos).

Sob essa perspectiva, clarifico que descabe cogitar a
exclusão da majorante do concurso de pessoas,
haja vista que encontra suporte probatório nos autos, conforme assentado na sentença recorrida, novamente transcrita no essencial:

Quanto à causa de aumento do crime de roubo elencada pelo Ministério Público na denúncia, a saber, o concurso de agentes (art. 157, §2º, inc. II do Código Penal), entendo que as provas dos autos apontam para a incidência, pois a vítima disse em seu depoimento que foi solicitada uma chamada de corrida por aplicativo e que entraram duas pessoas no carro e anunciaram o assalto.

Desta feita, são robustas as provas acerca da materialidade e da autoria do fato, não havendo dúvidas quanto à necessidade de responsabilização criminal do acusado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, cometido em face da vítima ABRÃO BARROSO SOARES, subsumindo-se, portanto, ao tipo do art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 27287673 - Pág. 4).

Sendo assim, tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, de maneira que não há como decotar a majorante em estudo, restando, por conseguinte, inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Ante o exposto,
conheço
o recurso e lhe
nego provimento
, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025